Tribunal: TJES
Processo: 5009818-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DO JUDICIÁRIO. PREJUÍZO À PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A r. decisão atacada através do recurso de agravo de instrumento foi disponibilizada no dia 09/09/2022 (sexta-feira), razão pela qual, sua publicação deveria ter ocorrido no dia 12/09/2022 (segunda-feira).
2.

Se assim o fosse, o prazo recursal dos agravantes terminaria em 03/10/2022, o que levaria à intempestividade do agravo de instrumento, interposto em 04/10/2022.
3.

Todavia, os agravantes demonstraram a existência de erro na certidão exarada pelo Juízo de origem, ao fazer constar que a r. decisão recorrida foi considerada publicada no dia 13/09/2022 (ID’s 3491415 e 3666424), o que levaria ao reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento.
4.

O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, em caso similar, que “Não é qualquer erro na divulgação de informação pelo próprio Judiciário que se considera apto a gerar a devolução de prazo à parte para a prática do ato processual, mas aquele que, como na hipótese, atua como causa eficiente de um justificado e induzido equívoco da parte, ao ponto de tornar indelével a pecha da violação do dever de boa-fé processual exigido do órgão jurisdicional diante da repercussão causada.” (AgInt no REsp n. 1.800.327/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).
5.

No presente caso, rogando todas as vênias à eminente e culta Desembargadora Relatora, entendo que o erro cometido pelo Poder Judiciário não pode prejudicar a parte a ponto de ver cerceado o seu direito à ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição.
6.

Os agravantes se valeram do prazo recursal de acordo com o termo a quo exarado na certidão cartorária, razão pela qual não se afigura razoável, a meu sentir, retirar-lhes o direito de acesso à justiça, sob pena de violação ao princípio da legítima confiança.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009818-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MECANICA E PECAS MARTINENSE LTDA e outros (2)
AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal (Id. 3531013), proferida nestes termos:

“
[...]
Trata-se de apelação interposta contra sentença
proferida pel
a

MM
ª
.
Ju
í
z
a
de Direito da
9ª
Vara
Cível de
Vitória
, por meio da qua
l

rejeitou a manifestação dos agravantes nos autos da
ação nº
0033399-66.2011.8.08.0024 (024.11.033399-4),
em fase de cumprimento de sentença.

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do apelo, haja vista a ausência do requisito extrínseco da tempestividade.

No caso dos autos,
os agravantes foram intimados da decisão agravada no dia 12/09/2022 (segunda-feira), considerando que a disponibilização do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu no dia 09/09/2022 (sexta-feira), conforme se depreende da informação constante do sítio deste e. TJES na internet (
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220909&idorgao=371
), indicando que o dia 13/09/2022 (terça-feira) foi o marco inicial para a contagem do prazo para a interposição do recurso em apreço, bem como que o dia 03/10/2022 (segunda-feira) foi o prazo final.

Nada obstante, os agravantes apenas interpuseram o recurso em apreço no dia 04/10/2022 (terça-feira), quando já escoado o prazo para o manejo do agravo, o que repercute em reconhecer a sua intempestividade.

Assim, identificada a inadmissibilidade da apelação diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade,
não conheço do recurso
, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC.

Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao juízo de 1º grau.
”

Em que pese o inconformismo dos agravantes, tenho que melhor sorte não os socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, apesar de o servidor do cartório de primeira instância ter feito menção à data de publicação da intimação como sendo dia 13/09/2022, certo é que a mesma certidão a qual referenciam os recorrentes consignou de forma expressa que a intimação da decisão objeto do instrumento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 09/09/2022 (sexta-feira).

Nesse contexto, por imperativo legal a data da publicação deve ser considerada como sendo o primeiro dia útil subsequente (12/09/2022 – segunda-feira), nos termos da legislação processual civil em vigor, denotando que o dia 13/09/2022 foi o marco inicial ao cômputo do prazo para o manejo do recurso, e não a data da publicação.

Nem se diga que o alegado equívoco cartorário eximiria os agravantes da correta aferição da tempestividade recursal, já que além de constar no referido documento o dia da disponibilização do ato como sendo 09/09/2022, tal episódio não tem o condão de isentar a parte recorrente do conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, conforme determinam as normas do CPC e orienta a jurisprudência da Corte Uniformizadora.

A propósito, com as devidas adequações, o colendo STJ já decidiu no sentido de que “
não é justa causa, a impedir a
prática
do ato no momento oportuno, o equívoco de certidão cartorária em relação ao procedimento adotado e ao início do prazo recursal, atestando coisa diversa do que preceitua a lei
” (AgRg no Ag 733514/PR).

O STJ também já proclamou que “
a certidão lavrada por servidor público ou pelo sistema, nos autos do processo, atestando a tempestividade do recurso, não impede o reexame desse requisito, pelo STJ
” (AgInt no REsp 1833648/PB).

No mesmo sentido, o seguinte excerto:

“
[...]O entendimento do STJ é o de que o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal local, ou ainda a certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem, não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, recebidos os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais" (AgInt no AREsp 1780773/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.175.463/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 220 do CPC suspende apenas a contagem dos prazos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não havendo impedimento para disponibilização ou publicação dos atos processuais. Apenas no recesso judiciário, compreendido entre o dia 20 de dezembro a 06 de janeiro (art. 141, alínea "e", da LC nº. 234/2002), não há expediente judiciário nem circulação de diário oficial. No entanto, após esse período, os atos processuais são praticados normalmente, inclusive publicação de intimações, sendo considerado dia útil.

2. Assim, tendo em vista que o início da contagem do prazo recursal se deu em 21/01/2021 (5ª-feira), o prazo final para oposição do agravo de instrumento se deu na data de 10/02/2021 (4ª-feira), razão pela qual revela-se intempestivo o recurso protocolizado apenas na data de 11/02/2021 (5ª-feira).

3.
E
m que pese o servidor do cartório de primeira instância ter feito menção à data que seria considerada como de publicação da intimação, tal episódio não tem o condão de isentar a parte recorrente do conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, notadamente conforme orientação
dos arestos do TJES invocados e aplicados
na decisão recorrida.

4. O
colendo STJ já decidiu
no sentido de que
“não é justa causa, a impedir a
prática
do ato no momento oportuno, o equívoco de certidão cartorária em relação ao procedimento adotado e ao início do prazo recursal, atestando coisa diversa do que preceitua a lei” (AgRg no Ag 733514/PR),
bem como “
a certidão lavrada por servidor público ou pelo sistema, nos autos do processo, atestando a tempestividade do recurso, não impede o reexame desse requisito, pelo STJ” (AgInt no REsp 1833648/PB).

5. Agravo interno conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno no AI, 5000784-58.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

Pelo exposto, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, a culta Relatora negou provimento ao presente recurso de agravo interno, a fim de manter a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de intempestividade.

A r. decisão atacada através do recurso de agravo de instrumento foi disponibilizada no dia 09/09/2022 (sexta-feira), razão pela qual, sua publicação deveria ter ocorrido no dia 12/09/2022 (segunda-feira).

Se assim o fosse, o prazo recursal dos agravantes terminaria em 03/10/2022, o que levaria à intempestividade do agravo de instrumento, interposto em 04/10/2022.

Todavia, os agravantes demonstraram a existência de erro na certidão exarada pelo Juízo de origem, ao fazer constar que a r. decisão recorrida foi considerada publicada no dia 13/09/2022 (ID’s 3491415 e 3666424), o que levaria ao reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, em caso similar, que “
Não é qualquer erro na divulgação de informação pelo próprio Judiciário que se considera apto a gerar a devolução de prazo à parte para a prática do ato processual, mas aquele que, como na hipótese, atua como causa eficiente de um justificado e induzido equívoco da parte, ao ponto de tornar indelével a pecha da violação do dever de boa-fé processual exigido do órgão jurisdicional diante da repercussão causada.
” (AgInt no REsp n. 1.800.327/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

No presente caso, rogando todas as vênias à eminente e culta Desembargadora Relatora, entendo que o erro cometido pelo Poder Judiciário não pode prejudicar a parte a ponto de ver cerceado o seu direito à ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição.

Os agravantes se valeram do prazo recursal de acordo com o termo
a quo
exarado na certidão cartorária, razão pela qual não se afigura razoável, a meu sentir, retirar-lhes o direito de acesso à justiça, sob pena de violação ao princípio da legítima confiança.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
da eminente e culta Relatora, a fim de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, reformando a r. decisão monocrática proferida no ID 3531013, devendo o agravo de instrumento ser processado sob a relatoria da nobre Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Eweton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.